Tribunal: TJSP
Processo: 2020659-93.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração.

Inexistência de omissão. Pleito de aplicação da retroatividade do parágrafo 5o do art. 171 do CP, introduzido pela Lei no 13.964/19 ("Pacote Anticrime"). Possibilidade. Novel orientação pacificada pelo Plenário da Corte Suprema. Norma híbrida que deve retroagir aos processos em curso quando da entrada em vigor da lei mais benéfica.

Embargos acolhidos com efeitos

Ementa:
Embargos de declaração.

Inexistência de omissão. Pleito de aplicação da retroatividade do parágrafo 5o do art. 171 do CP, introduzido pela Lei no 13.964/19 ("Pacote Anticrime"). Possibilidade. Novel orientação pacificada pelo Plenário da Corte Suprema. Norma híbrida que deve retroagir aos processos em curso quando da entrada em vigor da lei mais benéfica.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para determinar a intimação das vítimas para oferecimento de representação, suspendendo-se a ação penal de origem.